Tribunal: STF
Processo: ARE 697641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-FAMÍLIA. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.